Tribunal: TJDFT
Processo: 0735149-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do salário do executado, formulado em cumprimento de sentença decorrente de partilha de bens após dissolução de vínculo conjugal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC para autorizar a penhora de parte do salário do executado; e (ii) verificar se há elementos suficientes nos autos para demonstrar que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.
III. Razões de Decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo exceção apenas para pagamento de prestação alimentícia ou quando excedente a cinquenta salários-mínimos.
3.1. A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e demonstrada a efetividade da medida.
3.2. No caso concreto, embora frustradas outras tentativas de satisfação do crédito, não há prova contemporânea da renda do executado nem elementos que assegurem que a penhora de 30% não comprometerá sua subsistência.
3.3. A ausência de comprovação atualizada da situação financeira impede a flexibilização da regra legal de impenhorabilidade diretamente da folha de pagamento do devedor, sobretudo diante da regra de distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) que fixa, no exequente, a obrigação de comprovar a possibilidade da penhora extrema.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de percentual do salário do devedor somente é admissível em caráter excepcional, quando demonstrado que a medida não compromete a subsistência digna do executado e de sua família. 2. A ausência de prova atualizada da renda inviabiliza a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 805, 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1847503/PR; REsp no 1705872/RJ. TJDFT, Acórdão no 1326665, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10.03.2021. TJDFT, Acórdão no 1431695, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 15.06.2022. TJDFT, Acórdão no 1425477, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 18.05.2022.